Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL. ADEQUAÇÃO. NOVO CORONAVÍRUS. PANDEMIA. FORÇA MAIOR.
1. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos do Código Civil.
2. No contexto da constitucionalização das relações privadas, a interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes, sobretudo porque não cuida de simples oscilação econômica, mas de evento extraordinário que tem acarretado impactos profundos e devastadores no campo obrigacional.
3. Por outro lado, o desconto de 70% (trinta por cento) do valor do aluguel se revela por demais oneroso ao proprietário, que também se vê privada de utilizar livremente o imóvel locado, sobretudo quando a atividade empresarial do locatário não resta completamente paralisada, continuando a ser parcialmente desenvolvida por meio da adaptação à plataforma digital.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.